Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0712038-36.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO ITAUCARD S.A. Agravada: GERALDA MARIA NUNES Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo (Id. 16046188), interposto pelo Banco Itaucard S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo no 0701756-18.2020.8.07.0006, contra Geralda Maria Nunes, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, em razão da ausência de prova documental de que o veículo se encontra no endereço informado. Ocorre que, segundo sistema informativo deste Tribunal de Justiça – e conforme documentação juntada pelo Agravante – foi proferida sentença nos autos de origem, em 4.5.2020, por meio da qual a MM. Juiz a quo homologou a desistência da ação (Id. 16046190 – pág. 69). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora